Tribunal: TJPA
Processo: 0004275-10.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004275-10.2014.8.14.0301
APELANTE: ENEIDA DAISY CHERMONT BARREIRA, MARIA DE FATIMA RIBEIRO LOBATO E OUTROS, NELSON SILVESTRE MARQUES AMORIM, MARCIA CRISTINA LOBO SANTOS, VERONICA DE JESUS MONTEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO PRAZO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ARTIGO 1º, DA LEI 20.910/32). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Da prescrição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos. Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplicasse, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir desta decisão. No presente caso, a prescrição quinquenal para cobrança das parcelas de FGTS se aplica a todos os agravantes.

2. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão altercada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de fevreiro de do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.
0004275-10.2014.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: NELSON SILVESTRE MARQUES AMORIM, ENEIDA DAISY CHERMONT BARREIRA PAMPOLHA, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO LOBATO E VERONICA DE JESUS MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
FÁBIO TAVARES DE JESUS

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:
CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS CAVALCANTE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Nelson Silvestre Marques, Eneida Daisy Chermont Barreira Pampolha, Maria de Fátima Ribeiro Lobato e Veronica de Jesus Monteiro da Silva nos autos de ação ordinária de cobrança movida contra Estado do Pará, interpõem recurso de agravo interno frente decisões monocráticas (ID Num 725457, pág. 01/07 e ID Num 3108053, pág. 01/05) que reconheceu o direito dos autores Nelson Silvestre Marques Amorim, Eneida Daisy Chermont Barreira Pampolha, Márcia Cristina Lobo Santos, Veronica de Jesus Monteiro da Silva e Maria de Fátima Ribeiro Lobato, ao recebimento das parcelas de FGTS, no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Aduz que apresentação do presente recurso é legítima, mormente para fins de se assegurar, caso venha ser assim necessário, o manejo do instrumento de Reclamação, com base no art. 988, II, §5º, II do CPC/15, não refletindo propósito procrastinatório, a vir atrair qualquer gravame por seu constitucional uso, sendo inclusive legítimo o seu oferecimento para demonstrar, que a irresignação tem apoio visto desdizer e objurgar a autoridade da decisão do STF.

Alega que a prestação jurisdicional a cargo desse Egrégio Tribunal, encontra-se equivocada, pois flagrantemente conflita com o consabido posicionamento a cargo do Egrégio Sodalício, a qual inclusive, quando de sua modulação foi cristalino e objetivo em registrar quanto aos seus efeitos “ex nunc”, como forma de tutelar a segurança jurídica,

Alude que que a presente ação fora ajuizada no ano de 2012, não subsiste razão para que se venha a atribuir um efeito repristinatório, contrariando o esposado entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no Tema nº 608.

Diz que essa expendida situação, por si, já justificaria os efeitos infringentes dos presentes embargos de Declaração, todavia, urge ainda apontar outros pontos que infirmam o posicionamento que vem, de forma recalcitrante sendo tomado por esse Colendo Tribunal de Justiça.

Aponta que a decisão deixou de seguir entendimento já consubstanciado pelo Egrégio Sodalício, onde modulou os efeitos quanto ao prazo prescricional referente aos haveres do FGTS, respeitada a data de julgamento, do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, e as situações já iniciadas, anteriormente ao seu entendimento, à exempli gratia, a presente ação que foi intentada no ano de 2012.

Refere que após a modulação de seus efeitos o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Resolução nº198, de 09.06.2015, alterou o verbete da Súmula TST nº 362, para fins de adequá-lo ao tecido entendimento do Supremo Tribunal Federal, para então assim discorrer:

Súmula TST nº362 FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Alega que este entendimento reforça a aplicação do prazo trintenário do FGTS.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (Id Num 3601913, pág 01/05).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

As alegações apresentadas pelo agravante não são capazes de modificar meu posicionamento anterior referente a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação para a cobrança das parcelas devidas de FGTS.

Inobstante o reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas de FGTS, não cabe, como pretendem os apelantes com base na aplicação da prescrição trintenária, o pagamento de todo o período laborado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior que aplicava o prazo trintenário, e passou a reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos, tendo o julgado a seguinte ementa:

Ementa: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Assim, no voto condutor do acórdão o Ministro Gilmar Mendes esclarece acerca da modulação, de modo que a decisão acima possui efeitos ex nunc (prospectivos). ”Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”

Deste modo, vejamos a situação de cada autor/agravante:

Nelson Silvestre Marques Amorim
, foi contratado em 04/01/1993 (ID 359166, pág.18) e dispensado em 18/02/2012 (ID 359166, pág.19); tendo ajuizado a presente demanda em 24/01/2014 (ID 359166, pág.02), e sendo a data da decisão do Supremo de 13/11/2014, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 21 (vinte e um) anos, ainda faltando 09 (nove) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2023. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o prazo quinquenal será aplicado.

Eneida Daisy Chermont Barreira Pampolha
foi contratada em 09/02/1994 (ID 359166, pag. 44) e dispensada em 02/02/2012 (ID 359166, pág.45); tendo ajuizado a presente demanda em 24/01/2014 (ID 359166, pág.02), e sendo a data da decisão do Supremo de 13/11/2014, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 20 (vinte) anos, ainda faltando 10 (dez) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2024. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o prazo quinquenal será aplicado.

Veronica de Jesus Monteiro da Silva
foi contratada em 27/01/1993 (ID 359166, pág.116) e dispensada em 02/02/2012 (ID 359166, pág.119), tendo ajuizado a presente demanda em 24/01/2014 (ID 359166, pág.02), e sendo a data da decisão do Supremo de 13/11/2014, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 21 (vinte e um) anos, ainda faltando 09 (nove) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2023. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o prazo quinquenal será aplicado.

Maria de Fátima Ribeiro Lobato
foi contratada em 01/06/1989 (ID Num 359166, pág. 72) e demitida em 02/02/2012 (ID Num 359166, pág. 69), tendo ajuizado a presente demanda em 24/01/2014 (ID Num 359166, pág. 02). A data da decisão do Supremo é de 13/11/2014, deste modo, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal , pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 22 (trinta e cinco) anos, ainda faltando 08 (oito) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2022. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o prazo quinquenal será aplicado.

Deste modo, aplico a prescrição quinquenal para a todos os autores/agravantes quando do recebimento das parcelas de FGTS a que têm direito.

Assim sendo, entendo que as razões recursais não apresentam novos elementos que venham modificar meu posicionamento anterior, razão pela qual o mantenho por seus próprios fundamentos.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo as decisões altercadas.

É como voto.

Belém, 01 fevereiro de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 03/02/2021